Tribunal: TJDFT
Processo: 0744581-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS. USO OFF LABEL. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O uso de medicamento off label, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente quando houver prescrição justificada do médico assistente da beneficiária.
2. Existindo cláusula contratual restritiva, essa não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, uma vez que não é o plano de saúde ou a ANS que faz a escolha sobre o melhor tratamento, incumbindo a decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente/beneficiário, o que atende suficientemente aos requisitos do art. 10, § 13, I, da Lei n. 9.656/1998, sobretudo se o plano de saúde não comprovou possuir cobertura para tratamento igualmente eficaz, apesar de instado a fazê-lo. Precedentes.
3. A recusa do tratamento indicado pelo médico da beneficiária, diagnosticada com câncer e com risco iminente de morte – confirmado pelo seu falecimento pouco depois da propositura da demanda –, ultrapassa o simples inadimplemento contratual e gera o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial, em virtude do agravamento da aflição e do sofrimento por ela enfrentados, já fragilizada pela doença.
4. A indenização por danos morais deve levar em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, e, apesar de, no caso, ensejarem condenação superior à fixada na sentença (R$ 4.000,00), essa deve ser mantida, em virtude da vedação da reformatio in pejus recursal.
5. Negou-se provimento ao apelo do réu. Majoraram-se os honorários de sucumbência em 2% sobre o valor da condenação.